Tribunal: STF
Processo: HC 190692
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Habeas Corpus 580.171/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 13/11/1990) cumpre pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), porque guardava e mantinha em depósito, para fins de consumo de terceiros, aproximadamente 1,08 kg (um quilo e oitenta gramas) de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha e, 1,405 kg (um quilo e quatrocentas e cinco gramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
    Invocando a pandemia decorrente da Covid-19, a defesa formulou pedido de antecipação de progressão ao regime aberto e de prisão domiciliar perante o Juízo das Execuções, que o indeferiu (Doc. 3, fls. 180-182). 
    Irresignada, impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (Doc. 3, fls. 193-196). Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que também indeferiu a pretensão, conforme ementa: 
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME PRISIONAL ABERTO OU CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE QUE O PACIENTE ESTEJA NO GRUPO DE RISCO DE MAIOR VULNERABILIDADE NO CASO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 
    1. Para evitar a disseminação da Covid-19 nas prisões, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a análise de situações de risco caso a caso – como a realizada na hipótese em apreço, na qual não há registro de que o Paciente esteja no grupo de risco de maior vulnerabilidade no caso de contágio pelo novo coronavírus. 
    2. Não ocorre a demonstração concomitante de "a) [...] inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida" (STJ, AgRg no HC 566.322/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; sem grifos no original). 
    3. Não há como infirmar a conclusão da jurisdição estadual – mais próxima da realidade carcerária local – de que a antecipação da progressão ao regime aberto (previsto para 1º/11/2020), bem como a substituição da pena reclusiva por domiciliar, no caso, desatende ao disposto no art. 117 da LEP e à Recomendação n.º 62 do CNJ. 
    4. Ordem de habeas corpus denegada. 
    Nesta ação, a impetrante reitera os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, enfatizando que: (a) o paciente foi condenado por suposta prática de crime sem violência ou grave ameaça; e (b) não é crível considerar que apenas as pessoas do grupo de risco são vulneráveis a doença.
    Argumenta, ainda, que A Digníssima Ministra do Superior Tribunal de Justiça desconsiderou por completo o pleito do paciente e, como se não bastasse, desprezou o pedido da defesa em sustentar oralmente, construindo uma ofensa ao Direito Constitucional da ampla defesa. 
    Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, para que seja determinada a antecipação da progressão de regime ao reeducando para o regime aberto e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, de forma temporária, até que se restabeleça a saúde pública devido ao covid-19.
    É o relatório. Decido. 
    Não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    Isso não significa, todavia, hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, no particular, tal como destacado pelas instâncias antecedentes, “não há provas de que o paciente esteja acometido de qualquer enfermidade que justifique seu enquadramento como sendo do grupo de risco, tampouco ausência de equipe médica ou local para isolamento na unidade onde cumpre pena”. Ficou registrado, ainda:
    [...] a unidade prisional custodiante já adotou medidas profiláticas para evitar o contágio (conforme informações da SAP estão suspensas as visitas aos presos, foi imposto maior rigor na higienização das celas, foi realizada triagem de presos doentes e idosos, além do isolamento de casos suspeitos e quarentena os novos ingressados no sistema prisional). Isso sem contar que as penitenciárias, em muitos casos, têm condições de fornecer o primeiro atendimento médico ao sentenciado, e por vezes de forma melhor e mais rápido que aquele fornecido aos cidadãos soltos, que estão desamparados nas filas dos hospitais públicos.
    Não restam dúvidas de que são medidas rigorosas adotadas, muito além das verificadas às aplicadas para a sociedade em geral, de maneira que a conclusão do advogado constituído está fundamentada em possibilidades que não se constatam no presente momento, inclusive podendo ser baseada em falsa premissa. 
    Além disso, ressalto que este juízo, já antes da atual pandemia, proferiu inúmeras decisões que resultaram na soltura de presos comprovadamente doentes, concedendo-lhes licença especial para tratamento de saúde – o que não hesitaria em fazê-lo neste caso também, se fosse cabalmente demonstrada a necessidade, o que não ocorreu.
    […]
    Consigno, por fim, que o advento de circunstâncias concretas que alterem o estado de saúde do sentenciado, frise-se: até agora inexistentes, ensejará a adoção das medidas cabíveis por parte da Direção Prisional e a reavaliação deste Juízo. 
    Nessas circunstâncias, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
    Quanto ao alegado cerceamento de defesa, ao argumento de que a impetrante não fora intimada da data da sessão de julgamento para sustentação oral, a própria defesa reconhece que a Ministra Relatora proferiu despacho no sentido de que a realização da sessão será informada no site do Superior Tribunal de Justiça, com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, devendo a Advogada observar o procedimento das sessões por videoconferência. 
    Além de a defesa não ter apresentado qualquer inconformismo contra esse despacho, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou pela legitimidade constitucional da regra que define as hipóteses de desnecessidade de prévia inclusão em pauta de habeas corpus, agravo regimental e embargos de declaração, prevista no art. 83, §1º, III, do Regimento Interno deste Tribunal, conforme ementa:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA.
    I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que revestem-se de plena legitimidade constitucional as regras constantes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF) que não permitem sustentação oral em determinados processos (art. 131, § 2°) e que definem as hipóteses de desnecessidade de prévia inclusão em pauta de certos feitos (art. 83, § 1°, III). Precedentes.
    II – Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação da decisão embargada (RE 1018956 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 7/12/2018). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente